Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-75.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700859-75.2025.8.07.0018 RECORRENTE: MAXGOLD COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1223/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Tema no 69 do que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS." (RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017) 2. O PIS e a COFINS, por se tratarem de repasse econômico, compõem o valor da operação e integram o valor da mercadoria ou serviço destinados ao consumidor, e por isso, devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS. Nota-se que não há dúvidas de que o ICMS e a PIS/COFINS incidem em momentos juridicamente distintos – o ICMS sobre o valor da operação, e a PIS/COFINS sobre a receita total da pessoa jurídica – de modo que o repasse do valor da PIS/COFINS ao consumidor é puramente econômico, e não jurídico. 3. A exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS só poderia ocorrer com expressa autorização legislativa. Não existindo previsão legal no sentido de afastar as contribuições da composição da base de cálculo do ICMS, pelo princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, parágrafo 6o, da Constituição Federal, essas obrigatoriamente devem compô-la (Acórdão 1999353, 0703291-04.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.). 4. A tese firmada no Tema 1223 do Superior Tribunal de Justiça é plenamente aplicável ao feito, ainda que pendente o trânsito em julgado. Aquela Corte assentou que "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico." 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 145, §1o, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, defendendo a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Ressalta que tais tributos, devidamente recolhidos pela recorrente, apenas transitam em sua contabilidade, sendo receitas exclusivamente destinadas à União, não tendo nenhuma ligação com o fato gerador da mercancia. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 145, §1o, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025